Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011292-84.2020.8.11.0000
Recorrente: AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (id 61074496) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 50458970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE – ORDEM DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE RECUPERANDA – COMPETÊNCIA – JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67). Ainda que a execução envolva crédito extraconcursal, os atos de alienação ou de constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser autorizados pelo juízo universal dessa recuperação, uma vez que o destino patrimonial de empresa assim não pode ser deliberado por decisões de outros juízos.” (TJMT, RAI 1011292-84.2020.8.11.0000, Des DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 52010950 foram rejeitados, conforme acórdão id 57435993.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão “(...)reformou parcialmente a decisão do juízo a quo, vez que determinou a restituição dos valores bloqueados da conta corrente da Recorrente, contudo, ainda que o débito que deu amparo a ação originária seja anterior ao pedido de Recuperação Judicial da Recorrente, esta douta Câmara proferiu decisão informando que o crédito em comento não se submete aos efeitos da Recuperação judicial (...).”
Sustenta que os artigos 6o, 49 e 172, todos da Lei n. 11.101/05 foram violados, uma vez que o crédito foi constituído em 02/04/2008, independentemente de ter sido reconhecido por meio de sentença que tenha constituído o título executivo somente em 24/09/2019, salientando que a recuperação judicial foi deferida em 09/12/2013 (id 43791460), motivo pelo qual alega que deve se submeter à recuperação judicial.
Afirma que há dissídio jurisprudencial entre a decisão recorrida e o posicionamento do STJ, possibilitando a admissão positiva do recurso.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Da narração dos fatos e da demonstração do direito acima procedida, dessume-se que estão presentes no caso concreto os requisitos necessários ao provimento do presente recurso, fazendo-se mister o pedido de efeito ativo (art. 1.015, e inc. I do art. 1019 do CPC/2015), uma vez que aguardar o julgamento do mérito acarretaria danos imensuráveis, para não se dizer impossível reparação a recorrente.
Porém, para tanto, se faz necessário que estejam presentes os requisitos do artigo 995 do Diploma Processual: lesão grave e de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade do provimento do recurso, que é o que demonstraremos estarem preenchidos nas linhas a seguir.
O “periculum in mora” se faz presente haja vista que, considerando a excepcionalidade e urgência que o caso requer e visando unicamente à manutenção do fluxo de caixa, das receitas e pagamentos de seus colaboradores e fornecedores, conforme já ilustrado, uma vez que as medidas de contenção determinadas pelo Poder Público, acarretou um cenário de prejuízo a empresa em recuperação, visto que é inegável os grandes impactos ao fluxo de caixa da Recorrente.
Já o “fumus boni juris”, reside no fato de que é claramente perceptível a probabilidade de provimento do presente recurso especial, já que comprovado e reconhecido pelos dispositivos legais e entendimento jurisprudenciais, o crédito discutido encontra-se sob efeitos da Recuperação Judicial da empresa recorrente e a satisfação do crédito mediante Penhora em conta corrente pertencente a empresa ou outros meios de constrição, causará forte oneração para a mesma, que certamente comprometerá seu soerguimento.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 64508489 e 64677487.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente afirma que o acórdão recorrido incorreu em violação aos artigos 6o, 49 e 172, todos da Lei n. 11.101/2005, uma vez que o débito seria anterior ao deferimento da recuperação judicial, o que obrigaria a sua inscrição no plano recuperacional.
Entretanto, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que o perigo da demora não restou comprovado, até porque houve determinação para devolução dos valores constritos, bem como o acórdão recorrido somente autorizou atos constritivos após a autorização do Juízo Recuperacional, o que atende o pedido da parte Recorrente parcialmente.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi